Tribunal: TJES
Processo: 0007104-26.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007104-26.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS POR ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que, em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, reformou entendimento anterior e deu integral provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a incidência do ICMS sobre o beneficiamento de rochas ornamentais realizado por encomenda, com afastamento da incidência do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em razão da interposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e conclui que o beneficiamento de rochas ornamentais realizado por encomenda, com posterior retorno ao encomendante para comercialização ou nova industrialização, constitui etapa intermediária do ciclo produtivo, atraindo a incidência do ICMS e afastando a do ISSQN.

A alegação de aplicação automática do precedente vinculante e de ausência de prova acerca da inserção da atividade na cadeia produtiva traduz inconformismo com o resultado do julgamento, sem evidenciar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O juízo de retratação possui finalidade restrita de adequação da decisão ao precedente vinculante, não comportando rediscussão de fatos, reabertura da instrução probatória ou reapreciação do mérito já decidido.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio para reforma do julgado por mera insatisfação da parte.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

A oposição dos embargos configura exercício regular do direito de defesa, inexistindo demonstração inequívoca de intuito protelatório ou dolo processual apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC destina-se à adequação do julgado ao precedente vinculante, sem reabertura da discussão fática ou probatória.

A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0007104-26.2014.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face do v. acórdão (ID 18743572) que, em sede de juízo de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, reviu o posicionamento anterior do colegiado para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em que pesem os argumentos despendidos pelo Embargante, verifica-se que a insurgência não aponta qualquer vício real de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada, requisitos taxativos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, expressa e unânime, assentando que o beneficiamento de rochas ornamentais realizado por encomenda — com o posterior retorno do produto ao encomendante para comercialização ou nova industrialização — integra etapa intermediária do ciclo produtivo, o que afasta a incidência do ISSQN e atrai a competência tributária estadual do ICMS.

A alegação de que houve aplicação "automática" ou de que faltaria lastro probatório quanto à inserção na cadeia produtiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Como bem salientado no acórdão, a lide foi delimitada desde a inicial sobre a premissa dessa cadeia econômica, sendo inviável a rediscussão de fatos ou a exigência de nova instrução probatória em sede de juízo de retratação, cujo escopo é estritamente a conformação jurídica ao precedente vinculante.

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e objeto restrito, possuindo efeito meramente integrativo. Não se presta, portanto, como instrumento idôneo para rediscutir o mérito da causa ou obter a reforma do conteúdo da decisão por simples insatisfação da parte, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita." (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023) .

Ademais, o julgador não detém o dever de rebater, ponto por ponto, todas as teses e linhas argumentativas levantadas pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões que alicerçaram o seu livre convencimento para a resolução da controvérsia.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Embargado para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, entendo que, por ora, a oposição dos embargos configura o exercício regular do direito de defesa da Fazenda Pública Municipal, não restando cabalmente demonstrado o dolo processual ou o propósito puramente protelatório apto a ensejar a penalidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a

ele
nego provimento
, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.